Tribunal: TJSP
Processo: 2153434-77.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-19
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – JUSTIÇA GRATUITA – PESSOA JURÍDICA – Indeferimento – Falta de prova da incapacidade de suportar encargos do processo (súmula 481 do STJ) – Recurso desprovido, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000709216
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2153434-77.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante FALCÃO
DA
INFORMÁTICA
COMÉRCIO
IMPORTAÇÃO
LTDA,
é
agravado
VANGUARDA COMÉRCIO E SERVIÇOS – EIRELI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria de
votos, negaram provimento ao recurso, com determinação, vencido o 2o juiz, que
declara, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), ACHILE ALESINA E MENDES PEREIRA.
São Paulo, 2 de setembro de 2020.
VICENTINI BARROSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2153434-77.2020 – SÃO PAULO
(Vila Prudente).
Agravante: Falcão da Informática Comércio Importação Ltda.
Agravada: Vanguarda Comércio e Serviços EIRELI.
Juíza: Claudia Akemi Okoda Oshiro Kato.
Voto 24.868
AGRAVO DE INSTRUMENTO
JUSTIÇA
GRATUITA

PESSOA
JURÍDICA

Indeferimento Falta de prova da incapacidade
de suportar encargos do processo (súmula 481 do
STJ) Recurso desprovido, com determinação.
1. Agrava-se de decisão que, em ação de cobrança movida
pela agravada à agravante, indeferiu justiça gratuita à ré (fl. 23).
Diz-se da demonstração de que está atravessando situação
financeira muito difícil, enfrentando vários protestos e ações judiciais.
Sustenta que não pode suportar as despesas processuais. Afirma que não há
interesse social em aumentar as dívidas de uma pequena empresa. Alude-se
ao art. 98, caput, do Código de Processo Civil. Colaciona jurisprudência.
Pede efeito suspensivo que indeferi (fls. 45/46).
Veio resposta (fls. 51/54).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2. Recurso infundado. Sabido que a presunção de
insuficiência de recursos (art. 99, § 3o, do CPC) somente vigora para as
pessoas físicas. Assim, uma vez afastada dessa presunção, deve o juiz
intimar o requerente para que comprove efetivamente sua necessidade,
segundo o disposto no art. 99, § 2o, daquele Código.
Todavia, em se tratando de pessoa jurídica, inexiste essa
presunção, cabendo à parte, ao requerer o benefício da justiça gratuita,
fazer de plano prova da alegada situação de hipossuficiente econômica.
Dessa forma, no sistema vigente, a concessão da gratuidade da
justiça deve observar o disposto nos artigos 98, caput, 99, caput, e § 3o do
Código de Processo Civil (Lei no 13.105/2015), bem como, os demais
artigos da Lei no 1.060/50 que não foram expressamente revogados com a
entrada em vigor desse Código (vide seu artigo 1.072, III).
Assim, relativamente à pessoa jurídica, além dos fundamentos
legais aplicáveis, acima consignados, deverá também ser observado o teor
da súmula 481 do STJ, tenha aquela, ou não, fim lucrativo, se lhe impondo
prova de que não pode arcar com os encargos processuais.
E para a prova da impossibilidade de recolher custas e
despesas processuais juntou a agravante, só nesta sede, declaração de
hipossuficiência (fl. 19) e extrato de dívidas (fls. 12/17), não trazendo
qualquer documento referente à sua condição financeira.
Não se sabe a situação de seus bens. Far-se-iam necessários
esclarecimentos com relação à existência ou não de bens e ativos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
financeiros em nome da recorrente, com a apresentação de balancete ou
qualquer outro documento contábil, hábil a demonstrar o movimento da
empresa. Ou seja, indispensável prova de que esteja a passar por
dificuldade financeira que impossibilite do pagamento das despesas
processuais do que não ocorreu.
Recorrente, pois, que não demonstrou insuficiência de
recursos para pagar custas, despesas processuais e honorários advocatícios.
Nesse contexto, prima facie, forçoso convir que pode pagar
custas, despesas processuais e honorários advocatícios.
Portanto, o acolhimento do pedido não serviria a garantir o
direito constitucional de acesso à jurisdição, mas a litigância sem ônus
desvirtuado, pois, do uso do benefício.
A respeito mutatis mutandis:
ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA
-
Pessoa
Jurídica
-
Indeferimento - Ônus dos recorrentes demonstrar, desde
logo, a necessidade de fazer uso do benefício, como pessoa
jurídica - Ausência de elementos induvidosos de prova
quanto à alegada hipossuficiência econômica - Necessidade
de prova da alegada precariedade da situação econômica -
Agravantes quedaram-se inertes, não trazendo qualquer
elemento aos autos que sustentasse suas alegações, sendo o
indeferimento de rigor - Alegações apresentadas pelo sócio
pessoa física também não têm o condão de levar ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
deferimento do benefício, pois sequer apresentou declaração
de renda ou qualquer outro elemento que comprovasse seu
estado de necessidade, não servindo a mera declaração para
o convencimento da condição de pobreza - Recurso
desprovido (Agravo de Instrumento 991.09.085903-1

Barueri Relator: Manoel Mattos Órgão julgador: 15a
Câmara de Direito Privado Data do julgamento: 20/4/2010
Data de registro: 27/4/2010).
Com isso, relativamente a este agravo, haver-se-á de
recolher taxa judiciária, sob pena de inscrição em dívida ativa do
Estado do que se aferirá e providenciará em primeira instância. Aqui
a determinação.
3. Pelo exposto, desprovê-se o recurso com determinação.
Vicentini Barroso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 18.770
Agravo de Instrumento no 2153434-77.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: Falcão da Informática Comércio Importação Ltda
Agravado: Vanguarda Comércio e Serviços – Eireli
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE
Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da r.
decisão que negou a gratuidade de justiça requerida pelo agravante em sua
contestação nos autos subjacentes.
Respeitado o entendimento do nobre relator, o recurso não
deve ser conhecido, anulando-se a decisão e determinando-se o retorno dos
autos para que seja concedida oportunidade ao agravante de comprovac aÞo da
hipossuficie ncia financeira e, em seguida, seja o pedido reapreciado pelo d.
juiìzo “a quo”.
Isto porque o entendimento da norma legal deve ser realizado
à luz do artigo 99, § 2o, do CPC, que diz:
“Art. 99. O pedido de gratuidade da justic a pode ser formulado na
petic aÞo
inicial, na contestac aÞo,
na petic aÞo
para ingresso de terceiro no
processo ou em recurso. (...) § 2o O juiz somente poderaì indeferir o
pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos
pressupostos legais para a concessaÞo de gratuidade, devendo, antes
de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovac aÞo
do
preenchimento dos referidos pressupostos.”
Assim, o sistema juriìdico manteìm o controle judicial acerca da
concessaÞo do benefiìcio da justic a gratuita, devendo o Juiz de Direito
determinar as provide ncias necessaìrias no sentido de a agravante poder
comprovar seu direito.
Analisados os autos verifica-se que o condutor do feito
indeferiu, de forma liminar, o pedido da agravante. Não se oportunizou a
apresentação de documentos comprobatórios da alegada hipossuficiência
econômica do recorrente e o juiz de direito pode e deve exigir que a parte
comprove suas alegações, jaì que o serviço judiciário eì custeado por taxas,
cuja natureza jurídica eì tributária e, portanto, plenamente exigível de todos que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
o utilizam, ressalvadas as exceções legais.
NaÞo poderia o juiz de direito indeferir de plano o pedido, sem
conferir ao agravante o direito legal de complementar sua prova.
Este Tribunal jaì decidiu nesse mesmo sentido:
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
PEDIDO
DE
CONCESSÃO
DA
GRATUIDADE DA JUSTIÇA - PESSOA JURÍDICA INDEFERIMENTO DE
PLANO IMPOSSIBILIDADE. Aplicac aÞo
do §2o, do art. 99 do CPC,
disposic aÞo
legal que tem a natureza de ordem puìblica e, portanto,
pode ser reconhecida de ofiìcio. Necessidade de conceder à recorrente,
antes do indeferimento, a oportunidade de provar sua alegac aÞo
de
incapacidade financeira de arcar com as custas, despesas processuais
e honoraìrios advocatiìcios. Recurso provido em parte, com
determinac aÞo.

(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2019699-45.2020.8.26.0000; Relator (a): Roberto Mac Cracken; OìrgaÞo

Julgador: 22a Ca mara de Direito Privado; Foro de Santos - 6a. Vara
Ciìvel; Data do Julgamento: 18/02/2020; Data de Registro: 18/02/2020);
“GRATUIDADE DA JUSTIÇA PESSOA JURÍDICA Pedido indeferido de
plano pelo MM. Juiìzo a quo Intelige ncia do artigo 99, §2o, do Coìdigo de
Processo Civil Indeferimento afastado para conceder à parte
oportunidade para comprovar suas condic oÞes
econo micas, com
posterior reexame da mateìria pelo MM. Juiìzo a quo. Agravo
parcialmente
provido.”
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2254204-15.2019.8.26.0000; Relator (a): Saì Moreira de Oliveira; OìrgaÞo

Julgador: 33a Ca mara de Direito Privado; Foro Central Ciìvel - 14a Vara
Ciìvel; Data do Julgamento: 21/01/2020; Data de Registro: 21/01/2020).
O STJ tambeìm se pronunciou nesse sentido:
"RECURSO
ESPECIAL.
GRATUIDADE
DA
JUSTIÇA.
PEDIDO
FORMULADO
EM
RECURSO.
INDEFERIMENTO
DE
PLANO.
IMPOSSIBILIDADE. INTIMAÇÃO DO REQUERENTE. ART. 99, § 2o, DO
CPC/2015. RECOLHIMENTO EM DOBRO. NÃO CABIMENTO. 1. Recurso
especial interposto contra acoìrdaÞo
publicado na vige ncia do Coìdigo de
Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2.
Cinge-se a controveìrsia a definir se eì possiìvel ao magistrado indeferir,
de plano, o pedido de gratuidade de justic a, sem a abertura de prazo
para a comprovac aÞo
da hipossuficie ncia, e, por conseque ncia,
determinar o recolhimento em dobro do preparo do recurso de
apelac aÞo.
3. Hipossuficiente, na definic aÞo
legal, eì a pessoa natural ou
juriìdica, brasileira ou estrangeira, com escassez de recursos para
pagar as custas, as despesas processuais e os honoraìrios
advocatiìcios (art. 98, caput, do CPC/2015). 4. O pedido de gratuidade
de justic a somente poderaì ser negado se houver nos autos elementos
que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessaÞo do
benefiìcio. Antes do indeferimento, o juiz deve determinar que a parte
comprove a alegada hipossuficie ncia (art. 99, § 2o, do CPC/2015). 5.
Indeferido o pedido de gratuidade de justic a, observando-se o
procedimento legal, o requerente deve ser intimado para realizar o
preparo na forma simples. Mantendo-se inerte, o recurso naÞo seraì

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
conhecido em virtude da deserc aÞo.
6. Somente no caso em que o
requerente naÞo recolhe o preparo no ato da interposic aÞo
do recurso,
sem que tenha havido o pedido de gratuidade de justic a, o juiz
determinaraì o recolhimento em dobro, sob pena de deserc aÞo
(art.
1.007, 4o, do CPC/2015). 7. Na situac aÞo
dos autos, a Corte local, antes
de indeferir o pedido de gratuidade de justic a, deveria ter intimado a
recorrente para comprovar a incapacidade de arcar com os custos da
apelac aÞo.
8. Recurso especial provido." (REsp. 1.787.491 - SP, Ministro
Ricardo Villas Boas Cueva, Terceira Turma, 09/04/2019).
Cumpre, pois, ao Judiciário, por meio de seus servidores e ateì
dos próprios Magistrados, que exercem a fiscalização permanente das
unidades sob sua responsabilidade, velarem pelo correto cumprimento das
normas, inclusive no que tange à comprovação da veracidade das declarações
das partes, provendo o necessário para que a gratuidade judiciária seja
deferida a quem efetivamente necessite.
Assim, deve ser revista a decisaÞo, para permitir à agravante
comprovar a hipossuficiência, com documentos a serem determinados pelo i.
magistrado que, após, poderáì manter ou se retratar de sua decisaÞo,
fundamentadamente.
Em caso de manutenção do indeferimento, as custas deste
recurso deverão ser recolhidas na origem, comprovando-se, o que a serventia
deveraì certificar.
Ante o exposto, pelo meu voto, NÃO SE CONHECE do
recurso, anulando-se a decisaÞo proferida e determinando-se o retorno dos
autos para que seja concedida oportunidade a agravante de comprovac aÞo da
hipossuficie ncia financeira e, em seguida, seja o pedido reapreciado pelo d.
juiìzo “a quo”.
ACHILE ALESINA
2o Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas
digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
EDISON VICENTINI BARROSO
124DED3A
6
8
Declarações
de Votos
ACHILE MARIO ALESINA JUNIOR
128C7031
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2153434-77.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.